Tribunal: TJSP
Processo: 2117351-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de observância dos critérios para cálculo das diferenças

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Ação de liquidação de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de observância dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento atual do Tribunal acerca do método de cálculo, eventos societários e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam incluídos a dobra acionária, os dividendos e juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Agravo de instrumento da autora não provido.

Agravo de instrumento da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2117351-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento à autora e deram provimento parcial à ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
VOTO No 80159
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117351-62.2020.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2098941-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N.os
2098941-53.2020.8.26.0000 e 2117351-62.2020.8.26.0000
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
Ação de liquidação de
sentença prolatada na ação civil pública que condenou a
Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos
contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996
a 30.06.1997 Aquisição do plano de expansão durante o período
delimitado pela ação civil pública Necessidade de observância
dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos
pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a
Telefônica - Aplicação do entendimento atual do Tribunal acerca
do método de cálculo, eventos societários e consectários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO O STJ
examinou diversos recursos e determinou que não sejam incluídos
a dobra acionária, os dividendos e juros sobre o capital próprio.
Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos
julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa
diretriz. Exclusão dos consectários.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas
entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da
demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado
no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no
cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas.
Agravo de instrumento da autora não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
Agravo de instrumento da ré provido em parte.
Vistos.
Cuida-se de agravos de instrumento interpostos em face da
decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que condenou a TELEFONICA
BRASIL S.A. ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de
expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997, homologando em parte os
cálculos apresentados às fls. 171/172.
Busca a autora a parcial modificação da decisão, a fim de que
sejam afastados os eventos societários. Foi apresentada contraminuta.
Por sua vez, a TELEFÔNICA, em seu recurso, insurge-se contra a
forma de cálculo, pugnando pela consideração dos eventos societários. Foi ofertada
contraminuta.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a ré trouxe aos autos radiografia (fls. 171) que revela que
a aquisição do plano de expansão
PEX
foi feita nos moldes definidos no título
executivo.

Vale destacar quanto ao método de apuração do valor devido,
este Relator, em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de
cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o
da data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito
na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua
cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão
da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil
pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Portanto, adotando-se o método de cálculo supra, o qual o
quantum debeatur pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, não há
obrigatoriedade de se realizar perícia contábil.
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$ 47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda
análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha
de França, fl. 115).
De fato, quanto ao recebimento de dividendos e juros sobre o
capital próprio, bem como de dobra acionária, por não serem encargos independentes,
mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma
Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença
acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse
sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO
DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial conteúdo
condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em indevido
elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte
adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública,
sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado
Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do
entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha
constado do título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente.
Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento
que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não
há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à
apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do
julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo naquelas
referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação
expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da coisa
julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da
condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no
título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal
tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do
Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses
de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a execução
individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que se
franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros
remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR. PRETENSÃO
A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE
DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense
de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento,
por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de
1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais por todo o período, até
a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO.
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela Apadeco."
(EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido.
(AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA
CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO
(Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado incidem
apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao
consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem
que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela Apadeco.
[...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta Turma,
em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa
(n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-
9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo
havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação
civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a
Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa
julgada. 2. Recurso especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance
objetivo da coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da Casa
em relação ao direito a dividendos referentes a ações não subscritas em
companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos,
descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM
S.A.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA
JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo, devem
ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg
no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS
REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO
E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações
S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que
conste, no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida
verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa
julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA
JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa
ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do valor
referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de
contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação de
liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência
aos limites da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na
sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de ser
respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode
inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial
deve ser observada não somente quando há um processo de liquidação de
sentença - por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se trata
de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há, propriamente,
processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo
pelo credor. (in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p.
260) No presente caso, a inclusão de valores referentes à dobra acionária em
liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao princípio acima
apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para haver o
direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento,
não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA
NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra acionária,
impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não
impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da
fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas
relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa
da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e
expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do
CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR
CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO
DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA
ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença
transitada em julgado reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa
não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental
não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
CONCLUIU
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados pelo
contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades
do caso, seria suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão
dessas conclusões por meio de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da
Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia móvel
- dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida
complementação, inviável que se incluam nos cálculos exequendos as ações
decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF
E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO
STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão no
julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor
devido no cumprimento de sentença), que foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no
cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa
julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da telefonia
fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014,
DJe
25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS
AÇÕES
DA
"DOBRA
ACIONÁRIA".
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que
se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STJ,
merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar
a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre
capital próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 364-383 e-
STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo reconhecimento da
prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está prescrita, em razão do
ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC -
Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado
pela ação civil pública Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das
diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos
envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber,
sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e
consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento,
em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao argumento
de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da companhia telefônica
("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre capital próprio, extrapola os
limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido na
origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia, assiste
razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para calcular o
valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o quantum
correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta
mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte, cuja
interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da
coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não promoveram
ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o pagamento dos
dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva (art. 202, §
6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287, II,
"a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos, qual seja,
a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação (o que
ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor faria
contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de litigiosidade, o que,
no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A
sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao objeto principal e poderá
ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias individuais
de quem ingressa para navegar, com predicados próprios, nas águas tranquilizadas
pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação particular,
não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e aí a súmula
incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos argumentos, é
possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na exordial (o que ocorre),
sendo certo que não se confundem com os dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no julgamento
de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros
sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à complementação
de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas de
telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando
previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria - que,
inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-se
parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e juros sobre
capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)
Diante do exposto, o montante decorrente dos dividendos e dos
juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo da diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
acionária pela ausência de previsão no título executivo, observando que a dobra
acionária sequer foi considerada pela decisão recorrida.
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização. E devem ser considerados independentemente de
pedido expresso. Logo, não tendo sido abordados pela decisão a quo, merecem devida
apreciação nessa seara.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Caracterizada a sucumbência recíproca em razão do resultado
obtido, e diante da vedação expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14,
do CPC) ambas as partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte
contrária. Fica, também, determinada a repartição das verbas sucumbenciais.

Diante da fixação dos critérios para apuração do valor devido ao
acionista, a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido
esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba
honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar
o valor de R$1.500,00 a ser pago pela parte autora, com fundamento no §8o (Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do §2o), observada a justiça gratuita deferida.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117351-62.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 80159 -
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-
se parcial provimento ao da ré nos termos acima expostos.
ENIO ZULIANI
Relator